Tribunal: TJES
Processo: 0020955-21.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Compra e Venda; Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020955-21.2014.8.08.0048

APELANTES:
CASA EMPREENDIMENTOS LTDA, METRON ENGENHARIA LTDA, EMPAR INCORPORAÇÕES E VENDAS LTDA E LPS ESPÍRITO SANTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA

APELADA:
MAURA DE SOUZA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONSUMIDOR. PROVA MÍNIMA DO DIREITO. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Ainda que a atividade desenvolvida pela recorrente esteja limitada à prestação do serviço de intermediação imobiliária, como a autora aponta na inicial possível falha justamente na prestação do serviço de corretagem, decorrente de possível cobrança indevida, não é possível vislumbrar, de plano, a sua ilegitimidade para a demanda. À luz da teoria da asserção, a legitimidade
ad causam
deve ser verificada a partir das afirmações trazidas na peça inicial. Preliminar rejeitada.

2. Analisando todos os documentos constantes dos autos, não é possível vislumbrar a existência de elementos probatórios aptos a demonstrar que, de fato, a consumidora, ora apelada, tenha sido cobrada por valores inerentes a supostos juros de obra.

3. Ainda que se apliquem ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, de modo que incidente a responsabilidade objetiva das fornecedoras e mesmo a distribuição dinâmica do ônus da prova (arts. 6º, VIII e 14, ambos do CDC), não significa que a consumidora esteja dispensada de comprovar, ainda que minimamente, a existência do direito que alega na demanda. Precedente do Colendo STJ.

4. Como dispõe a Lei nº 9.514/97, firmado o contrato de mútuo com alienação fiduciária sobre bem imóvel, enquanto ao credor da obrigação primária (promessa de compra e venda de imóvel) é repassado o importe visando a quitação da dívida, ao credor da nova obrigação (mútuo com alienação fiduciária de imóvel) é transferida, em garantia, a propriedade resolúvel de coisa imóvel, ficando o devedor (adquirente do imóvel) obrigado à quitação desta última, eis que extinta a primeira. Precedente deste Eg. TJES.

5. Saldada a obrigação originária, qual seja, a promessa de compra e venda de imóvel firmada com as construtoras, somente subsiste aquela inerente ao mútuo com alienação fiduciária de imóvel firmada entre a adquirente, ora recorrida, e a instituição financeira, daí porque não se mostra possível a cobrança de juros de obra pelas primeiras, especialmente quando se trata de fato desamparado em provas carreadas ao feito.

6. Ainda que 2 (duas) das empresas apelantes tenham deixado de apresentar defesa no momento processualmente adequado, de modo que reconhecida a revelia, a condição de revel das partes não importa,
de per si
, a incidência do efeito material da revelia, qual seja, a presunção de veracidade dos fatos alegados (confissão ficta), especialmente diante do que dispõe o art. 345, inciso III, do CPC. Precedente deste Eg. TJES.

7. Com relação à corretora recorrente, demonstrado que a sua atuação comercial se limitou à prestação de serviços de intermediação imobiliária, não chegando a interferir, diretamente, no contrato de promessa de compra e venda firmado entre os litigantes, resta afastado o seu dever de indenizar a consumidora.

8. Recursos conhecidos e providos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação, para reformar em parte a sentença.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020955-21.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

APELADO: MAURA DE SOUZA

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONSUMIDOR. PROVA MÍNIMA DO DIREITO. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Ainda que a atividade desenvolvida pela recorrente esteja limitada à prestação do serviço de intermediação imobiliária, como a autora aponta na inicial possível falha justamente na prestação do serviço de corretagem, decorrente de possível cobrança indevida, não é possível vislumbrar, de plano, a sua ilegitimidade para a demanda. À luz da teoria da asserção, a legitimidade
ad causam
deve ser verificada a partir das afirmações trazidas na peça inicial. Preliminar rejeitada.

2. Analisando todos os documentos constantes dos autos, não é possível vislumbrar a existência de elementos probatórios aptos a demonstrar que, de fato, a consumidora, ora apelada, tenha sido cobrada por valores inerentes a supostos juros de obra.

3. Ainda que se apliquem ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, de modo que incidente a responsabilidade objetiva das fornecedoras e mesmo a distribuição dinâmica do ônus da prova (arts. 6º, VIII e 14, ambos do CDC), não significa que a consumidora esteja dispensada de comprovar, ainda que minimamente, a existência do direito que alega na demanda. Precedente do Colendo STJ.

4. Como dispõe a Lei nº 9.514/97, firmado o contrato de mútuo com alienação fiduciária sobre bem imóvel, enquanto ao credor da obrigação primária (promessa de compra e venda de imóvel) é repassado o importe visando a quitação da dívida, ao credor da nova obrigação (mútuo com alienação fiduciária de imóvel) é transferida, em garantia, a propriedade resolúvel de coisa imóvel, ficando o devedor (adquirente do imóvel) obrigado à quitação desta última, eis que extinta a primeira. Precedente deste Eg. TJES.

5. Saldada a obrigação originária, qual seja, a promessa de compra e venda de imóvel firmada com as construtoras, somente subsiste aquela inerente ao mútuo com alienação fiduciária de imóvel firmada entre a adquirente, ora recorrida, e a instituição financeira, daí porque não se mostra possível a cobrança de juros de obra pelas primeiras, especialmente quando se trata de fato desamparado em provas carreadas ao feito.

6. Ainda que 2 (duas) das empresas apelantes tenham deixado de apresentar defesa no momento processualmente adequado, de modo que reconhecida a revelia, a condição de revel das partes não importa,
de per si
, a incidência do efeito material da revelia, qual seja, a presunção de veracidade dos fatos alegados (confissão ficta), especialmente diante do que dispõe o art. 345, inciso III, do CPC. Precedente deste Eg. TJES.

7. Com relação à corretora recorrente, demonstrado que a sua atuação comercial se limitou à prestação de serviços de intermediação imobiliária, não chegando a interferir, diretamente, no contrato de promessa de compra e venda firmado entre os litigantes, resta afastado o seu dever de indenizar a consumidora.

8. Recursos conhecidos e providos.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação, para reformar em parte a sentença.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020955-21.2014.8.08.0048

APELANTES:
CASA EMPREENDIMENTOS LTDA, METRON ENGENHARIA LTDA, EMPAR INCORPORAÇÕES E VENDAS LTDA E LPS ESPÍRITO SANTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA

APELADA:
MAURA DE SOUZA

RELATOR:
DES. substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Como relatado, foram interpostas apelações cíveis por
CASA EMPREENDIMENTOS LTDA, METRON ENGENHARIA LTDA, EMPAR INCORPORAÇÕES E VENDAS LTDA E LPS ESPÍRITO SANTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
contra a sentença (fls. 314/317 e 343/344-verso) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra/ES que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na ação manejada por
MAURA DE SOUZA
.

A apelante LPS ESPÍRITO SANTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA (fls. 368/399) aduz, preliminarmente, ser parte ilegítima para a demanda, vez que somente prestou o serviço de corretagem, de modo que não pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes do contrato firmado com as construtoras, questão que passo ao imediato enfrentamento.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

Pelo que se vê dos autos, a presente demanda foi manejada pela recorrida visando ao ressarcimento de cobranças tidas como abusivas e relativas à comissão de corretagem, serviço de assistência técnico-imobiliária - SATI e aos “juros de obra” realizadas em decorrência do contrato de compra e venda de imóvel pelo programa governamental “Minha Casa, Minha Vida”, como se pode ver da exordial de fls. 2/21.

Assim, resta evidente que a pretensão da apelada está voltada ao ressarcimento de cobranças inerentes não apenas ao serviço desenvolvido pela demais recorrentes, como também por atividades prestadas pela própria corretora recorrida, a exemplo das cobranças inerentes ao serviço de corretagem.

Dessa maneira, ainda que a atividade desenvolvida pela recorrente esteja limitada à prestação do serviço de intermediação imobiliária, vejo que a parte litigante aponta possível falha justamente na prestação do serviço de corretagem, decorrente de possível cobrança indevida, daí porque não é possível vislumbrar, de plano, a sua ilegitimidade para a demanda.

A esse respeito, decidiu o Colendo STJ:

[...] 2. A relação jurídica estabelecida no contrato de corretagem é diversa daquela firmada entre o promitente comprador e o promitente vendedor do imóvel, de modo que a responsabilidade da corretora está limitada a eventual falha na prestação do serviço de corretagem. [...] (REsp 1.811.153; Proc. 2019/0118270-0; SP; Terceira Turma; Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze
; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

De mais a mais, calha frisar que à luz da teoria da asserção, a legitimidade
ad causam
deve ser verificada a partir das afirmações trazidas pela recorrida em sua peça inicial, o que só reforça o afastamento da tese defensiva ora alegada.

Por tais fundamentos, demonstrada a pertinência subjetiva para a demanda,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
da recorrente LPS Espírito Santo Consultoria de Imóveis Ltda.

É como voto.

DO MÉRITO

Presentes os requisitos e pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Em suas razões (fls. 350/364) as recorrentes CASA EMPREENDIMENTOS LTDA, METRON ENGENHARIA LTDA E EMPAR INCORPORAÇÕES E VENDAS LTDA sustentam que não foi trazida aos autos qualquer prova das cobranças indevidas alegadas pela recorrida, sendo os importes pagos, na realidade, atinentes ao contrato de financiamento firmado junto à Caixa Econômica Federal, de modo que não há que se falar na existência de cobrança de juros após a entrega das chaves.

Além disso, afirmam que também não há provas de que houve a atualização da dívida por meio do CUB depois da data prevista para a entrega da obra, mas apenas a cobrança de juros contratuais e correção monetária relativos ao período de construção do empreendimento.

Aduzem, ainda, que a atualização monetária dos importes previstos no contrato por meio do CUB é válida e que não ocorreu o abalo de ordem moral, além de pedir a alteração da verba honorária arbitrada.

Já a apelante LPS ESPÍRITO SANTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA (fls. 368/399) afirma que não deve ser reconhecida a sua responsabilidade solidária e que não há nexo de causalidade entre a sua atuação no pacto e o alegado dano causado à consumidora, além de pedir o afastamento do dano moral ou a redução do importe arbitrado, bem como a utilização da taxa Selic como fator único de correção monetária e juros de mora.

Dito isso, no que se refere ao pedido para que seja reformada a sentença em razão da ausência de provas da cobrança de juros e demais importes após a entrega das chaves, entendo que assiste razão às apelantes.

Calha frisar que a recorrida firmou com as apelantes um contrato de promessa de compra e venda que tem como objeto um apartamento integrante do Condomínio “Via Parque” no valor total de R$ 78.711,64 (setenta e oito mil setecentos e onze reais e sessenta e quatro centavos), como se vê de fls. 26/36.

Segundo as narrativas constantes dos autos, mesmo depois da entrega das chaves por parte das construtoras, a consumidora teria sido alvo de cobranças inerentes a juros de obra.

Examinando o contrato de promessa de compra e venda retrocitado é possível constatar que a data estipulada para a entrega do imóvel foi o dia
30 de março de 2012
, como se vê do quadro resumo juntado às fls. 34.

Já segundo aduz a apelada em sua peça inicial, a entrega efetiva do imóvel ocorreu somente no mês de
julho de 2012
, de modo que o saldo devedor teria sido atualizado pelas credoras no período de
julho de 2012
a
abril de 2013
, data esta em que teria iniciado o pagamento das parcelas inerentes ao financiamento imobiliário obtido junto à Caixa Econômica Federal.

Ocorre que, analisando todos os documentos constantes dos autos, não é possível vislumbrar a existência de elementos probatórios aptos a demonstrar que, de fato, a apelada tenha sido cobrada por valores inerentes a supostos juros de obra.

O que se vê é que a recorrida narra, em sua peça exordial, a existência das alegadas cobranças indevidas, mas sem demonstrar que tais alegações estão embasadas em provas efetivas da sua pretensão.

É certo que, à hipótese, aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, de modo que incidente a responsabilidade objetiva das fornecedoras e mesmo a distribuição dinâmica do ônus da prova (arts. 6º, VIII e 14, ambos do CDC). Mas isso não significa que a consumidora, ora recorrida, está dispensada de comprovar, ainda que minimamente, a existência do direito que alega na demanda.

Registro, Em. Pares, que não estou a dizer que cabia à consumidora provar, a título exemplificativo, a espécie de cobrança feita pelas recorrentes, os índices financeiros utilizados por elas e a existência ou não de amparo legal e jurídico para a exigência do adimplemento, dentre outros. Contudo, posso afirmar que era sua a incumbência de demonstrar, por meio de elementos documentais, no que está lastreado o seu direito ao exigir, em juízo, a declaração da nulidade das cláusulas contratuais e a restituição dos importes supostamente pagos.

Nesse ponto, destaco que o documento de fl. 94 não se presta a robustecer a tese da recorrida, eis que os importes ali referidos e que, em tese, foram objeto de cobrança, têm como termo
a quo
o período em que firmado o contrato de promessa de compra e venda (
10 de abril de 2010
) até a data da conclusão da obra (
30 de março de 2012
), o que só corrobora a inexistência de elementos mínimos probatórios da tese autoral.

Para corroborar o que foi dito, ao tratar da necessidade da produção de provas mínimas por parte do consumidor autor da demanda judicial, o Colendo STJ decidiu no seguinte sentido:

[...] O acórdão proferido na origem, soberano na apreciação do contexto fático-probatório da lide, firmou compreensão de que a ora agravante "não logrou êxito em demonstrar a legitimidade das cobranças a que se refere a presente demanda, pois deixou de apresentar evidências mínimas dos alegados fatos modificativos e impeditivos do direito autoral (art. 373, II, do CPC), também não provando que o equívoco de sua atuação pudesse ser, ao menos, atribuído à consumidora ou a terceiro (art. 14, § 3º, II, do CPC), de modo a ilidir a presunção que recai contra seus interesses.
De outro turno,
a Demandante fez prova mínima da narrativa constante da exordial
, já que toda documentação por ela carreada evidencia a cobrança excessiva"
(fl. 332). [...] (AgInt-AREsp 1.918.677; Proc. 2021/0184003-2; RJ; Primeira Turma; Rel. Min.
Benedito Gonçalves
; DJE 24/03/2022 - grifei).

Além disso, outro ponto que torna ainda mais frágil a tese autoral é o fato de que no mesmo período em que a recorrida alega que lhe foram realizadas as cobranças inerentes aos juros de obra, já estava em vigor o contrato de financiamento obtido junto à Caixa Econômica Federal.

Basta ver às fls. 53/69-verso que o contrato de financiamento firmado com o banco retrocitado foi assinado na data de
22 de dezembro de 2011
, tendo a consumidora, ora apelada, iniciado o pagamento das parcelas no mês de
janeiro de 2012
, com comprovação de que as pagou até o mês de
abril de 2013
(fls. 70/85).

Assim, como as alegações constantes da inicial são no sentido de que o saldo devedor inerente ao contrato de promessa de compra e venda firmado com as construtoras teria sido por elas atualizado no período de
julho de 2012
a
abril de 2013
, resta evidente que se está falando de uma suposta incidência de juros de obra e da vigência do contrato de mútuo com alienação fiduciária de imóvel no mesmo período temporal, o que é pouco factível.

Isso porque, como bem dispõe a Lei nº 9.514/97, firmado o contrato de mútuo com alienação fiduciária sobre bem imóvel, enquanto ao credor da obrigação primária (promessa de compra e venda de imóvel) é repassado o importe visando à quitação da dívida, ao credor da nova obrigação (mútuo com alienação fiduciária de imóvel) é transferida, em garantia, a propriedade resolúvel de coisa imóvel, ficando o devedor (adquirente do imóvel) obrigado à quitação desta última obrigação, eis que extinta a primeira.

A respeito, cito precedente desta Corte de Justiça:

[...] 1 – A alienação fiduciária regulamentada pela Lei nº 9.514/97 é o negócio jurídico através do qual o devedor ou fiduciante contrata a transferência ao credor ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel, como forma de garantia da dívida. Desse modo, a propriedade fiduciária de coisa imóvel é constituída através de registro no Cartório de Registro de Imóveis do contrato que lhe serve de título. [...] (Apelação Cível nº 0013325-98.2020.8.08.0048, Rel. Des.
Manoel Alves Rabelo
, Quarta Câmara Cível, J. 22/03/2023).

Destarte, saldada a obrigação originária, qual seja, a promessa de compra e venda de imóvel firmada com as construtoras, somente subsiste aquela inerente ao mútuo com alienação fiduciária de imóvel firmada entre a adquirente, ora recorrida, e a instituição financeira, daí porque não se mostra crível a cobrança de juros de obra pelas primeiras, especialmente quando se trata de fato desamparado em provas carreadas ao feito.

Além do mais, com relação à recorrente LPS Espírito Santo Consultoria de Imóveis Ltda, constato que a sua atuação comercial no caso em exame limitou-se à prestação de serviços de intermediação imobiliária, não chegando a interferir, diretamente, no contrato de promessa de compra e venda firmado entre os litigantes, o que, por maior razão, afasta o seu dever de indenizar a consumidora.

Calha citar, uma vez mais, o que decidiu o Colendo STJ sobre o assunto:

[...] 2. A relação jurídica estabelecida no contrato de corretagem é diversa daquela firmada entre o promitente comprador e o promitente vendedor do imóvel, de modo que a responsabilidade da corretora está limitada a eventual falha na prestação do serviço de corretagem. [...] (REsp 1.811.153; Proc. 2019/0118270-0; SP; Terceira Turma; Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze
; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

De mais a mais, não ignoro o fato de que 2 (duas) das empresas apelantes deixaram de apresentar defesa no momento processualmente adequado, de modo que reconhecida a revelia, na forma do art. 344, do CPC, como se vê da certidão de fls. 233.

Ocorre que, a condição de revel das partes não importa,
de per si
, a incidência do efeito material da revelia, qual seja, a presunção de veracidade dos fatos alegados (confissão ficta), especialmente diante do que dispõe o art. 345, inciso III, do CPC, segundo o qual:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

[...]

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

Friso que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a decretação da revelia não impõe o acolhimento automático das teses autorias contidas na demanda:

[...] 1. A presunção de veracidade das alegações de fato formulados pelo autor prevista no art. 344 do CPC é relativa, sendo que a decretação da revelia não induz ao acolhimento automático dos pleitos da exordial. [...] (Apelação Cível nº 0018271-32.2017.8.08.0012, Rel. Des.
Fernando Estevam Bravin Ruy
, Segunda Câmara Cível, J. 09/08/2023).

Com base em tudo isso, não restando comprovadas as supostas cobranças ilegais, não há que se falar na manutenção da condenação das apelantes ao dever de restituir os importes pagos pela recorrida e nem mesmo no dever de indenizar os alegados danos morais por ela sofridos, restando prejudicada a tese recursal acerca da validade da atualização monetária dos importes previstos no contrato por meio do CUB.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação, para reformar em parte a sentença, nos termos da fundamentação supra.

Inverto o ônus sucumbencial, oportunidade em que mantenho os honorários advocatícios no importe máximo de 20% (vinte por cento), mas agora sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11° do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão: 06-10/05/2024

Voto: Acompanhar o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Também rejeito a preliminar, e DOU PROVIMENTO
aos recursos de apelação, para reformar em parte a sentença
,
na esteira do voto da douta relatora.